Tribunal: TJDFT
Processo: 0016205-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016205-58.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, CENTRO DE ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO DESPACHO BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A e CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescentam ainda, que o enfrentamento das questões suscitadas poderia infirmar a conclusão do julgado recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21265929 para que sejam anotados os nomes dos novos procuradores das agravantes e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018